Tribunal: TJDFT
Processo: 0727900-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727900-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE RODRIGUES ALMEIDA, ETELVINA VIEIRA LACERDA, ARISTON VIEIRA RODRIGUES, JOSE EUCLIDES VIEIRA RODRIGUES, CLAUDIO VIEIRA DE OLIVEIRA, ANTONIO LUIS VIEIRA RODRIGUES AGRAVADO: LUZIA MARA FERNANDES RODRIGUES AGUIAR, CLOVIS VIEIRA RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: GISELLA DAVID RODRIGUES D E C I S Ã O Segundo consulta realizada no sistema de informações deste Tribunal de Justiça, a todos acessível, constatei que foi proferida sentença no feito de origem, de indeferimento da petição inicial, tendo em vista a ausência de apresentação de emenda à inicial (ID 136628805). Registre-se que a determinação de emenda não é objeto do recurso, destinado unicamente a combater a decisão agravada no ponto em que indeferiu o pedido de homologação do acordo firmado entre as partes. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 20 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator